Tribunal: TJES
Processo: 0003967-07.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003967-07.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO DE SOUZA MENDES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003967-07.2021.8.08.0006

APELANTES: JOÃO PAULO DE SOUZA MENDES, MARCOS FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR

Advogado do(a) APELANTE: BRENO BISMARCK GIUBERTI - ES29076
Advogado do(a) APELANTE: CAROLINE BARBOSA RAMOS - ES26952-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(ART
S
. 33
E 35
, DA LEI Nº 11.343/06). TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DOSIMETRIA.
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA.
RECURSO
DO APELANTE JOÃO PAULO
PARCIALMENTE PROVIDO
E DO APELANTE MARCOS FELIPE DESPROVIDO
.

1. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes demonstra a dedicação dos acusados a atividades ilícitas e a participação em associação criminosa, autorizando a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a concessão do benefício do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.3434/2006.

2. A natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.

3. Arbitrados honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

4. Recurso do apelante Marcos Felipe desprovido, e parcialmente provido o recurso do apelante João Paulo, mediante extensão de efeitos ao apelante Marcos Felipe.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do apelante João Paulo de Souza Mendes e negar provimento ao recurso do apelante Marcos Felipe Rodrigue, porém, de ofício, estender-lhe os efeitos das correções realizadas na dosimetria da pena do apelante João Paulo de Souza Mendes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003967-07.2021.8.08.0006

APELANTES: JOÃO PAULO DE SOUZA MENDES, MARCOS FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR

Advogado do(a) APELANTE: BRENO BISMARCK GIUBERTI - ES29076
Advogado do(a) APELANTE: CAROLINE BARBOSA RAMOS - ES26952-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO PAULO DE SOUZA MENDES E MARCOS FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR
em face da r. Sentença (
link
no Id. 4225269, vol. 01, pp. 267/283), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual ambos os apelantes foram condenados pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, sendo o primeiro apelante condenado à pena total de 10 (dez) anos de reclusão e 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa e, o segundo apelante, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, ambos em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 09.12.2021, aproximadamente às 16h30, na Rua Augusto Ferreira Lamego, Bairro Guanabara, Município de Aracruz, policiais militares apreenderam 133 (cento e trinta e três) pinos de cocaína, 52 (cinquenta e duas) buchas de maconha, 59 (cinquenta e nove) pedras de “crack”, sendo todos os entorpecentes de propriedade dos apelantes. Parte da droga fora encontrada no interior da casa onde residiam, ao passo que o restante fora encontrado em uma Mata próxima à casa, dentro de uma sacola que havia sido enterrada no local.

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

Inicialmente, esclareço que a autoria e materialidade delitivas foram comprovadas com facilidade, por meio do Boletim Unificado nº 46531786, Auto de Apreensão (p. 31), Auto de Constatação Provisório (p. 33), Laudo de Exame Químico Definitivo (pp. 79/81) atestando a apreensão de 238,2g de cocaína, 13,9g de crack, além de 80,8g de maconha, bem como pela prova oral produzida nos autos, consistente no depoimento dos policiais militares e confissão dos apelantes.

O apelante Marcos Felipe requer a concessão do tráfico privilegiado, porém não preenche os requisitos legais para concessão do benefício, eis que as provas constantes dos autos foram firmes em demonstrar a sua dedicação a atividades criminosas, tanto que também fora condenado pelo delito de associação para o tráfico.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes demonstra a dedicação dos acusados a atividades ilícitas e a participação em associação criminosa, autorizando a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a concessão do benefício do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.3434/2006 (HC n. 320.669/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/11/2015).

Na sequência, o apelante João Paulo requer, tão-somente, a fixação de sua pena-base no mínimo legal.

Observa-se que o magistrado
a quo
, em relação ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,

exasperou a pena-base em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, diante da natureza e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, entendendo que natureza e quantidade consistem em duas circunstâncias judiciais distintas, na forma do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Todavia, “conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
a
natureza
e a
quantidade
das drogas constituem
circunstância judicial única,
portanto,
somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021).

Nesse aspecto, deve ser considerada na hipótese a existência de apenas uma circunstância judicial negativa (natureza e quantidade – art. 42, da Lei nº 11.343/06), razão pela qual realizo a redução proporcional para fixar a pena-base do apelante João Paulo em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, sendo a pena na fase intermediária devolvida ao mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva para o delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em relação ao delito de associação, a pena-base também fora exasperada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, tendo o magistrado
a quo
considerado natureza e quantidade como duas circunstâncias judicias distintas, motivo pelo qual deve ser realizada a mesma correção acima apontada.

Assim, a pena-base para o delito de associação remanescerá em 04 (quatro) anos de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa. Após, na segunda fase, aplicando-se a fração de 1/6 pelo reconhecimento da confissão espontânea, atingirá o patamar de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo, assim, fixada definitivamente por não incidirem na hipótese causas de aumento ou de diminuição de pena.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totaliza-se a pena do apelante João Paulo em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.
200
(mil e
duzentos
) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Mantenho o regime inicial fechado.

Tendo em vista que as penas-bases para os delitos de tráfico e associação para o tráfico foram exasperadas, mediante os mesmos fundamentos para ambos os apelantes, estendo os efeitos das correções acima apontadas também para o apelante Marcos Felipe, em homenagem ao princípio da isonomia.

No que concerne ao delito de tráfico de drogas, a pena já havia sido fixada no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em contrapartida, a pena-base do delito de associação deve ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa. Na segunda fase, há incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, devendo a pena, na fase intermediária, ser devolvida ao mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas do apelante Marcos Felipe em 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Diante da quantidade de pena,
fixo o regime inicialmente semiaberto
.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada
Caroline Barbosa Ramos
(OAB/ES
26.952
)
realizou a defesa do apelante Marcos Felipe, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante João Paulo, a fim de redimensionar sua pena definitiva para
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 1.
200
(mil
e
duzentos) dias-multa
, em regime inicial fechado e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE MARCOS FELIPE
, porém, de ofício, em homenagem ao princípio da isonomia, estender os efeitos das correções realizadas na dosimetria do corréu, e redimensionar a pena do apelante Marcos Felipe para
08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, alterando-se o regime inicial de pena para o semiaberto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)